Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 12 MESES. LEI 14.034/2020. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés/recorridas, solidariamente, à restituição da quantia de R$ 2.306,75, relativa às passagens aéreas adquiridas, cujo voo foi cancelado. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.
3. A ré/recorrida Tam Linhas Aéreas impugna, em contrarrazões, a concessão da gratuidade de justiça à autora/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 28272543 e 28272544, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No caso, a autora/recorrente adquiriu quatro passagens aéreas, por intermédio da ré/recorrida 123 Viagens e Turismo, relativas ao trecho, ida e volta, Brasília - Natal, a ser operado pela ré/recorrida Tam, com embarque inicial no dia 05/08/2020 (ID 28272468). Ocorre que, na data de 23/07/2020, a autora/recorrente foi informada acerca do cancelamento do voo (ID 28272465), decorrendo o pedido de restituição do valor correspondente aos bilhetes aéreos.
6. A autora/recorrente relata que a restituição não se deu a tempo e modo, o que teria causado chateações e aborrecimentos desarrazoados, além da perda de tempo útil para reaver seu dinheiro, situação que ensejaria danos morais. Nada obstante, a hipótese não se traduz em comportamento ilícito, isso porque, a Lei 14.034/2020, em seu art. 3o, facultou ao transportador o reembolso do valor da passagem aérea, em virtude de cancelamento do voo, no prazo de 12 meses, a contar da data do voo cancelado. Dessa forma, considerando que a presente demanda foi ajuizada antes de expirado o prazo legal, as rés/recorridas agiram no exercício regular de seu direito, não se extraindo, dessa situação, violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Ademais, eventual atraso na restituição revelaria mero inadimplemento contratual, sem maiores reflexos negativos à psique da autora/recorrente, sobretudo à míngua de demonstração de que o numerário não restituído teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Logo, incabível a indenização pleiteada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à ré/recorrida Tam Linhas Aéreas, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários à ré/recorrida 123 Viagens e Turismo, diante da ausência de contrarrazões.